Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728931-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTROS no ID 44795379, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024